Tribunal: TJSP
Processo: 2083867-46.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples consumado – Pedido de trancamento da ação penal por atipicidade material em razão do reconhecimento do princípio da insignificância – Não conhecimento – Indevida supressão de instância – Questões que necessitam de análise detalhada e aprofundada do conjunto probatório, o que não é permitido por meio deste remédio constitucional de conhecimento sumário – Pleito

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples consumado – Pedido de trancamento da ação penal por atipicidade material em razão do reconhecimento do princípio da insignificância – Não conhecimento – Indevida supressão de instância – Questões que necessitam de análise detalhada e aprofundada do conjunto probatório, o que não é permitido por meio deste remédio constitucional de conhecimento sumário – Pleito de revogação da custódia cautelar do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Decisão superveniente na origem concedendo liberdade ao réu – Alvará cumprido – Perda do objeto– Impetração Prejudicada.